Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-87.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000115-87.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERSON LEMES DE SOUZA - CPF: 037.282.311-42 (APELADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), CLEIDE FRANCA FERREIRA - CPF: 036.590.801-01 (APELADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), JOSIMAR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 013.518.461-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIO

IN
DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que absolveu os réus da imputação de extorsão, prevista no art. 158, §1°, do Código Penal. O Ministério Público argumenta que a sentença deveria ser reformada, considerando que a materialidade e autoria foram suficientemente demonstradas por meio de imagens de câmeras de segurança e depoimentos. A defesa, por sua vez, requereu o desprovimento do recurso, alegando ausência de provas suficientes para condenação.

II. Questão em discussão:

(I)
d
eterminar se há elementos probatórios robustos que comprovem a autoria dos apelados no crime de extorsão, conforme
alegado pelo Ministério Público;
(II)
a
valiar se a sentença absolutória foi adequadamente fundamentada na insuficiência de provas e no
princípio

in
dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

A análise dos autos indica que as provas apresentadas, incluindo depoimentos e filmagens, não são conclusivas quanto à autoria delitiva dos apelados, havendo apenas suposições e falta de evidências sólidas.

Testemunhos de policiais e funcionários do banco não corroboram a ocorrência de ameaça ou coação física direta, sendo apenas relatados indícios de coação psicológica, sem confirmação visual de violência ou uso de armas.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juízo deve basear sua convicção em provas produzidas sob contraditório judicial. Os elementos apresentados não foram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria, conforme o
princípio
in
dubio pro reo
.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, na ausência de provas inequívocas, a absolvição é a medida adequada para preservar o direito à presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida
.

Tese de julgamento: "
1.
Ausência de provas robustas e inequívocas acerca da autoria delitiva.
2.
Aplicação do
princípio
i
n
dubio pro reo
ante a insuficiência probatória."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 158, §1°; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, julgado em 26/09/2023,
DJe
29/09/2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que absolveu os apelados
WANDERSON LEMES DE SOUZA e
CLEIDE FRANCA FERREIRA
da acusação de extorsão, conforme previsto no artigo 158, § 1°, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que a absolvição foi indevida, pois a materialidade e a autoria estariam suficientemente comprovadas nos autos, especialmente com base nas imagens das câmeras da agência bancária e nos testemunhos. Requer, assim, a reforma da sentença para a condenação de
WANDERSON LEMES DE SOUZA
e
CLEIDE FRANCA FERREIRA
, nos termos da
denúncia.

A defesa de
WANDERSON LEMES DE SOUZA
, em contrarrazões, pleiteou
pelo
desprovimento
do recurso ministerial, alegando a
insuficiência de provas para a condenação, em consonância com o entendimento do juízo de primeiro grau (ID. 220357739 – p. 1-3)

A apelada
CLEIDE FRANCA FERREIRA
não apresentou suas contrarrazões.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo “Parquet” (ID
.

222448697
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

De início, cumpre observar que o recurso em exame é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Além disso, a medida utilizada é adequada e necessária para o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo Ministério Público, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narrou, em síntese, que:

“
(...)
Que
no dia 12/12/2017, por volta das 11 horas, no Banco do Brasil, no Município de Barra do Bugres – MT, os denunciados Wanderson e Cleide, de maneira consciente e voluntária, constrangeram a vítima
Josimar
Pereira Ribeiro, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, de acordo com o
DVD com as filmagens da Agência Bancária (envelope não enumerado ao final dos autos). Infere-se de todo contexto fático que os denunciados levaram a
vítima
a
t
é a
Agência
Bancária, ocasião em que Wanderson permaneceu próximo do local pelo lado externo quando a denunciada Cleide entrou com
Josimar
e o coagiu a efetuar um saque, mediante ameaças. Segundo apurado, na indigitada
da e
horário, a vítima procurou um funcionário do banco e informou que estava sendo vítima de extorsão pela denunciada Cleide, tendo Solange Teodoro (fls.19/20) acionado a polícia. Frisa-se que o motivo do crime ocorreu pelo fato da vítima de ter realizado serviços de transporte de drogas para um traficante conhecido por “loiro” e que estaria devendo dinheiro para ele proveniente do tráfico de
entorpecente.”
(Sic)

O Ministério Público contestou a sentença, requerendo o reconhecimento da autoria delitiva com base nas filmagens e nos depoimentos coletados.

Razão, contudo,
não assiste ao apelante
.

A sentença de primeira instância foi precisa ao absolver os réus, reconhecendo a insuficiência das provas quanto à autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
Oportuna que a dinâmica factual contextualizada na inicial acusatória não fora confirmada/corroborada, com a certeza necessária, pelas provas
judicializadas
, de modo que o decreto absolutório é
medida
que se impõe. 18. Desta forma, existindo sérias dúvidas sobre a autoria dos acusados no fato criminoso, a melhor solução é o decreto absolutório, haja vista que o direito penal não opera com conjecturas e, para que
ocorra a condenação, exige-se a certeza da existência do fato punível, da autoria e da ampla defesa, o que não restou comprovado nos autos
.
(Id.
220357741- pág. 139
).
”

Da análise dos autos, verifico que não se constatou, em momento algum, a efetiva autoria delitiva dos apelados, mas sim várias suposições. Destaco que os apelados usaram o direito constitucional de permanecer em silêncio no interrogatório extrajudicial, o que não implica confissão de prática delitiva.

Designada audiência de instrução e julgamento, houve a
desistência da oitiva da vítima,
bem como, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas e
decretad
a

a
revelia dos réus
. (Fls.92/94)
.

A testemunha
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA
,
informou
que recebeu uma comunicação de um funcionário do Banco do Brasil, o qual relatava que a vítima estaria sendo coagida a realizar um saque em dinheiro. Diante disso, o policial se deslocou até a agência bancária, onde iniciou uma conversa com a vítima, que inicialmente afirmou estar no local apenas para realizar um saque de rotina.

No entanto, em um segundo momento, a vítima teria confessado que estava sob ameaça para sacar o valor,
justificando que essa coação era devido a uma dívida adquirida em transações de drogas com um traficante
. Segundo o relato, os acusados estavam no local para cobrar essa dívida. Posteriormente, ao ser questionada, a a
pelada
CLEIDE FRANCA FERREIRA

negou as alegações e justificou que apenas estava cobrando um valor referente a um programa.
(
id
. 220357742)

O policial
RODRIGO FRANÇA DE ASSIS
testemunhou em juízo que:

“
(...)
PROMOTOR: foi mencionado pela pelo gerente ou pela vítima algum tipo de arma de fogo, alguma faca, algo do gênero? TESTEMUNHA: não senhor, não me lembro desse fato. DEFESA: essas vítimas que reclamou,
ela chegaram
a sofrer alguma agressão efetivamente, foram só ameaçadas? TESTEMUNHA: não sofreram agressões físicas não, segundo ela (vítima) estava sofrendo psicologicamente né. DEFESA: mas dentro do Banco não tinha ninguém
coagindo ela
não, né? (
inaudível
) TESTEMUNHA: não, a vítima estava sozinha no banco e segundo o gerente do banco, ele passou
pra
nós que ela
tava
com um certo grau de nervosismo, e ele percebendo, acionou a gente
pra
apurar o que estava acontecendo, e foi na hora que ela falou, mas no início ela não queria contar o que estava acontecendo, e
ai
depois ela falou. DEFESA: mas ela não conhecia ele era o primeiro contato, ele foi abordado aleatoriamente ou eles já tinham algum contato antes? TESTEMUNHA: eu não me recordo. DEFESA: (inaudível) o senhor se recorda se tinham a possibilidade de eles serem amigos, e eles serem desentendidos ou não existia essa possiblidade? TESTEMUNHA: o mínimo que eu me recordo eu acho que eles tinham uma proximidade, eles não eram totalmente desconhecidos, pelo que eu me lembro né. DEFESA: você chegou de ver ela pressionando ou não? TESTEMUNHA: não cheguei. DEFESA: é só o relato da vítima? TESTEMUNHA: o relato da vítima, e passou as características e nós fizemos a ronda e encontramos eles na quadra debaixo, eles não estavam lá próximos, eles estavam longe.
DEFESA: os acusaram negaram que (inaudível) TESTEMUNHA: sim, eles negaram e disseram que eles não estavam forçando ninguém. JUIZ: o senhor sabe se depois a vítima reconheceu essas pessoas? TESTEMUNHA: reconheceu. JUIZ: com
relação esse constrangimento, ele consistia
em que e
pra
que?
o
que eles queriam que a vítima fizesse? TESTEMUNHA: eu lembro que a vítima queria que ela realizasse um saque, mas eu não lembro a finalidade que era. JUIZ: qual foi a atitude deles
pra
que fizesse isso, ela falou? TESTEMUNHA: eu não me lembro, não me recordo. JUIZ: mas foi violência?
foi
ameaça?
TESTEMUNHA: segundo que eu lembro, não tinha violência, eles até deram risada, dizendo: “nossa, mas por que estão fazendo isso? Nada haver”,
entendeu?”
(Fls. 92/
94)
”
(sic)
.

Vale lembrar que, conforme
Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Todavia, não existem quaisquer outr
os elementos de
provas que possam coadunar com a sustentação das testemunhas
policiais
em seus depoimentos
, visto que as imagens das câmeras da
instituição
bancária, não conseguem alcançar uma efetiva autoria do delito
imposto na denúncia por parte dos apelados
.

Ainda, se depreende do depoimento da testemunha
SOLANGE TEODORO TOLEDO DE SÁ
, servidora da instituição bancária
(
em interrogatório extrajudicial
)
que
não visualizou

s
e os ape
lados
estavam portando algum tipo

de arma
,
muito menos que teria presenciado qualquer tipo de palavras ameaçadoras para a vítima advindo dos
réus.

(220357741 -
p
ág. 21).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, estabelece que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
."

De acordo com os doutrinadores, a regra do artigo 155 do CPP não impede o uso de provas oriundas do inquérito policial. Contudo, é essencial que esses elementos investigativos se coadunem e harmonizem com as provas produzidas sob contraditório, fortalecendo o conjunto probatório de maneira a sustentar a convicção do magistrado.

Assim, à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo possível a formação da convicção com base nesse conjunto probatório,
de que este é insuficiente para comprovar a autoria delitiva do
s
apelado
s

WANDERSON LEMES DE SOUZA e CLEIDE FRANCA FERREIRA
.

Fortalecendo este entendimento
, o
princípio
in dubio pro reo
determina que, na falta de provas robustas e inequívocas quanto à autoria de um crime, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, garantindo-lhe o benefício da
dúvida
. Esse princípio é um dos pilares do processo penal, assegurando que ninguém seja condenado sem que se prove, de maneira inequívoca, sua participação no fato delituoso.

Resta claro que, o
acervo probatório é vago e não demonstra
, de maneira inequívoca, que
WANDERSON LEMES DE SOUZA e CLEIDE FRANCA FERREIRA
tenha
m
agido de forma deliberada
na prática do delito imputado na denúncia
.

Destaca-se que, no direito penal, a certeza da culpa deve estar baseada em provas concretas e substanciais. A ausência de elementos probatórios sólidos que indiquem a autoria do apela
do
gera uma situação de dúvida razoável que, conforme o princípio supracitado, deve ser interpretada em favor do réu.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. 1.
A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação que não ocorre na espécie, em que paira fundada dúvida acerca da autoria do delito
.
2.Conforme já advertiu esta Corte, "a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor
rei.Ou
seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o
inafastável
ônus de provar o que foi veiculado na denúncia"

( HC
n. 497.023/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
21/6/2019). 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2263861 MG 2022/0387364-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/
2023
)” (
sic)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
o recurso
interporto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a
sentença de absolvição dos apelados
WANDERSON LEMES DE SOUZA E CLEIDE FRANCA FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024